Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740761-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME EXECUTADO: JOSE VIEIRA BARRETO D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do reconhecido e inconteste equívoco verificado no peticionamento de ID 78907373 pelo executado, certifique-se o decurso do prazo que lhe fora conferido no ID 77954343 para pagamento voluntário do débito, ignorando-se a manifestação de ID 78907373. Após, aguarde-se o escoamento do novo prazo de 15 (quinze) dias iniciado após o prazo concedido para pagamento voluntário e destinado à apresentação de impugnação do devedor, na forma do determinado no ID 77954343, e em consonância com o disposto no art. 525 do CPC. Em caso de apresentação tempestiva da impugnação, venham os autos conclusos para análise. Eventualmente exaurido este segundo prazo, iniciado imediatamente após encerrado o primeiro, certifique a Secretaria nos autos e intime o exequente para que traga o valor do débito atualizado, bem assim requeira o que entender de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator